Tribunal: TJDFT
Processo: 0751488-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751488-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE RICARDO CHAGAS SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Examinado o cumprimento de sentença originário, vê-se que houve acordo para parcelamento do débito. Isso posto, suspendo o presente recurso até 22/07/2024. Decorrido o prazo, tornem conclusos. Brasília - DF, 15 de março de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora